Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-11.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA PERÍCIA. CONVOLAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DESPESAS PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO. HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE. GASTOS COM PERÍCIA PARTICULAR. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O valor da indenização pelos vícios construtivos constatados no empreendimento foi aferido em laudo pericial criterioso, no qual o expert nomeado pelo juízo levou em consideração o descumprimento, pelo condomínio Autor, da obrigação de conservação das áreas comuns, bem como do dever de agir para mitigar o próprio prejuízo, diante da ausência de implementação do Programa de Manutenção Preventiva, de acordo com a NBR 5674.
2. Saliente-se que, mesmo após cassada a primeira sentença proferida no presente feito, a fim de oportunizar à Ré a apresentação de orçamentos alternativos para se contrapor à avaliação do perito judicial, tais documentos deixaram de ser juntados aos autos, sem justificativa plausível.
3. Nesse contexto, não há fundamento para a redução do valor da indenização fixada na r. sentença, com base no laudo do perito judicial.
4. No âmbito das relações consumeristas, o consumidor tem o direito potestativo de escolha entre as opções que a lei lhe confere para buscar a reparação do vício no produto, sendo inviável impor a opção que se mostra menos onerosa ao fornecedor/devedor.
5. Registre-se que, ainda que o presente feito não versasse sobre relação de consumo, a escolha quanto ao meio de reparação do dano seria da parte lesada, no caso, o Autor (CC, art. 475), e somente poderia ser feita até o advento da sentença. Precedentes do c. STJ.
6. Inviável, portanto, a convolação da condenação pecuniária em obrigação de fazer, a pedido do devedor e sem a concordância do consumidor lesado, sobretudo após a prolação da sentença.
7. O texto legal é expresso no sentido que as despesas processuais, a serem ressarcidas pela parte sucumbente, abrangem a remuneração do assistente técnico da parte vencedora (CPC/15, art. 82, §2o, c/c art. 84), tratando-se de pedido implícito, apreciável de ofício, por ser consequência lógica da sucumbência.
8. O gasto com a contratação de perícia particular, pelo Autor, para elaboração do lauto técnico que instrui a inicial, não configura despesa endoprocessual passível de ser ressarcida pela parte sucumbente.
9. Evidenciada a sucumbência recíproca, eis que o Autor sucumbiu em relação aos pleitos de indenização pela desvalorização/depreciação do empreendimento, e contratação de perícia particular, o que afasta, por completo, a tese de sucumbência mínima.
10. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.